Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO ELETRÔNICO. APLICABILIDADE.
1. Tendo em vista que a a parte agravante é “parceiro para expedição eletrônica” e foi citada pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial ou de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art.5o, §6o da Lei no 11.419/06.
2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as citações e intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.